Tribunal: TJDFT
Processo: 0705796-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705796-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPOLIO JOAQUIM JOSE DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: DOUGLAS NERIS DA COSTA AGRAVADO: CRYSLLAINNE MANSO DA SILVEIRA, MARCELO ALVES DE PAULA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Espólio de Joaquim Jose da Costa em face da r. decisão (ID 55842774, pág. 224) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Crysllainne Manso da Silveira e Outro, indeferiu pedido de renovação da pesquisa ao sistema SISBAJUD, na funcionalidade de reiteração automática (“teimosinha”), na busca de ativos para saldar o crédito executado. Alega o Agravante, em síntese, que a jurisprudência desta Corte admite a reiteração de pesquisas via SISBAJUD, sobretudo quando transcorrido tempo considerável desde a última busca realizada. Argumenta que as diligências realizadas foram infrutíferas e que, assim, a utilização da ferramenta de reiteração automática da pesquisa é útil para o cumprimento da finalidade do processo. Assevera que a decisão não é razoável e ofende princípios e regras processuais, especialmente porque decorrido prazo razoável desde a última diligência, realizada em 2021. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização da pesquisa via SISBAJUD, com reiteração automática programada por 30 dias, na função “teimosinha”. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conquanto se possa cogitar do direito à realização da diligência requerida, tendo em vista o tempo decorrido desde a última pesquisa de ativos, efetuada em 29/11/2021 (ID 55842774, pág. 194), não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que as alegações expostas nas razões recursais para esse fim foram apresentadas de forma genérica. Portanto, a análise do pedido pode aguardar o julgamento de mérito do agravo. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator